Tribunal: TJMT
Processo: 0001394-80.2012.8.11.0053
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001394-80.2012.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINEI CORREA DO NASCIMENTO - CPF: 018.954.691-39 (APELANTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (REPRESENTANTE), WALDINETH LEMES ALVES DA CRUZ - CPF: 603.775.771-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — CONSTATAÇÃO —
REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE À CLASSE E NÍVEL DEVIDO — VERIFICAÇÃO —
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL.

Constatado que a remuneração do servidor corresponde à classe e nível devido, a indicar a progressão funcional, não há que falar em direito ao recebimento de diferença salarial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Marinei Correa do Nascimento
contra a sentença (Id. 60734989), proferida em
ação ordinária de cobrança
.

Assegura que
a Lei Complementar do Município de Barão de Melgaço no 2, de 28 de dezembro de 2001, “
estabeleceu como objetivo fundamental a valorização e profissionalização do servidor, possibilitando a progressão por mérito e por antiguidade
”. Todavia, isto não tem ocorrido.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o correto enquadramento da apelante,
na forma dos artigos 11, 14 e 22,
da
Lei Complementar do Município de Barão de Melgaço no 2, de 28 de dezembro de 2001, que “
dispõe sobre o Plano de Cargo, Vencimento e Carreira dos Servidores
”, e em consequência, a condenação do apelado ao pagamento da diferença salarial.

Contrarrazões do
Município de Barão de Melgaço
(Id 98264022 – fls. 55/60).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença que julgou improcedentes os pedidos da apelante:

Diante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da autora.

Por conseguinte, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto com resolução de mérito o presente processo.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa, entretanto, a sua exigibilidade, em face do que estabelece o art. 12 da Lei 1.60/50.

Deixo de condená-la ao pagamento de honorários, uma vez que beneficiária a assistência judiciária gratuita.[...]
(Id. 98264022 – fls. 41).

Marinei Correa do Nascimento
,
servidora efetiva do Município de Barão de Melgaço no cargo de Gari, desde 11 de agosto de 2008 (Id. 98264022 – fls. 10).

O recurso de apelação versa tão somente sobre o
correto enquadramento da apelante, e em consequência,
a condenação do apelado ao pagamento da diferença salarial.

Pois bem.

Acerca da progressão e da promoção, a Lei Complementar do Município de Barão de Melgaço no 2, de 28 de dezembro de 2001, que “
dispõe sobre o Plano de Cargo, Vencimento e Carreira dos Servidores
”, estabelece:

Da Progressão

Art. 11 – O enquadramento do servidor que em decorrência de avaliação periódica, se dará obedecendo aos seguintes fatores:

I – assiduidade;

II – disciplina;

III – capacidade de iniciativa;

IV – produtividade;

V – responsabilidade.

Parágrafo único. O servidor que não atender os fatores mencionados neste artigo, não terá direito ao progresso funcional.

Art. 12 – A Progressão será feita na referência imediatamente seguinte, da mesma classe, após a avaliação ou por prêmio concedido pela autoridade competente, obedecendo ao seguinte:

I – por avaliação, permitido progresso de apenas 01 (uma) referência;

II – por prêmio, permitido o progresso de 02 referências, no exercício.

Da Promoção

Art. 13 – O enquadramento do servidor que, em decorrência de avaliação, evoluir para nível imediatamente superior da categoria funcional em que se encontrar, havendo disponibilidade de vaga.

Parágrafo único – Somente poderá ser promovido o servidor que tenha 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo.

Art. 14 – Os critérios considerados para as promoções serão fundamentalmente o mérito e a antiguidade.

Parágrafo único – Havendo empate na classificação para verificação de promoção por antiguidade, terá preferência pela ordem o servidor que tenha maior prole ou mais idoso.

Dos dispositivos se depreende que a progressão será realizada imediatamente na referência seguinte, da mesma classe, após a avaliação ou por prêmio; enquanto a promoção para nível superior da categoria funcional ocorrerá a cada três (3) anos de efetivo exercício no cargo, mediante disponibilidade de vaga.

Daí decorrente, ao analisar a Tabela Salarial dos Cargos de Nível Médio e Elementar e os conceitos legais estabelecidos no artigo 2o da retromencionada lei, verifica-se que a promoção na carreira da apelante ocorre em grupos e a progressão em referências (artigo 2o, V e VIII).

A Tabela Salarial dos Cargos de Nível Médio e Elementar, constante do Anexo I e II, da Lei do Município de Barão de Melgaço no 315, de 28 de dezembro de 2007, que alterou o
Plano de Cargo, Vencimento e Carreira dos Servidores
(Lei Complementar do Município de Barão de Melgaço no 2, de 28 de dezembro de 2001), à época dispunha que:

Anexo I

Lotacionograma do Quadro de Pessoal Efetivo – PCCV [plano de cargo, carreira e vencimento] 2007/2012

Nível Fundamental

Lotação/Cargo

Grupo

[...]

Padrão piso salarial R$

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Gari

1

380,00

Anexo II

Tabela Salarial dos Cargos de Nível Médio e Elementar

Grupo

Referência

Valor R$

1

1

380,00

2

388,00

3

398,00

4

406,00

5

415,00

6

422,00

7

430,00

Vê-se que a remuneração inicial do servidor ocupante do cargo de Gari, era no valor de R$ 380,00: trezentos e oitenta reais.

No caso, a remuneração da apelante, referente ao ano de posse (2008) correspondia a R$ 415,00: quatrocentos e quinze reais (ficha financeira, Id.
98264022 – fls. 10), a evidenciar que esta ingressou na carreira no grupo um (1), nível de referência cinco (5), do retrocitado Anexo II.

Com o advento da
Lei do Município de Barão de Melgaço no 388, de 16 de setembro de 2011, restou alterada a Lei do Município de Barão de Melgaço no 315, de 28 de dezembro de 2007, e, a remuneração inicial para os servidores do grupo um (1), referência um (1) a dezenove (19), passou a ser no montante de R$ 545,00: quinhentos e quarenta e cinco reais, conforme dispõe o seguinte Anexo II:

Anexo II

Tabela Salarial dos Cargos de Nível Médio e Elementar

Grupo

Referência

Valor R$

1

1

545,00

[...]

[...]

[...]

3

15

545,00

[...]

[...]

[...]

20

548,00

21

556,00

4

22

566,00

23

573,00

24

580,00

25

591,00

5

26

606,00

[...]

[...]

[...]

Assim, do exame da ficha financeira,
ano base 2012
(à época da propositura da demanda), constata-se que o valor bruto da remuneração da apelante era de R$ 595,20: quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos (Id.
98264022 – fls. 31), correspondente ao grupo quatro (4), nível de referência vinte e cinco (25), a indicar a progressão funcional, nos termos da
Lei Complementar do Município de Barão de Melgaço no 2, de 28 de dezembro de 2001.

Em conclusão
, a apelante, à época da propositura da demanda,
estava devidamente enquadrada no
grupo quatro (4), nível de referência vinte e cinco (25)
, de modo que
a sentença está longe de ensejar modificação, porquanto os seus fundamentos se mantiveram sólidos.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022